Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora Agravante, para que as Rés/Agravadas sejam responsáveis pela guarda e conservação do veículo objeto dos autos até o término da demanda. A decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por EFRAIM DISTRIBUIÇÕES EIRELI ME em face de HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. A parte autora narra que adquiriu, em 31 de outubro de 2023, um veículo zero quilômetro, modelo Hyundai New HB20, fabricado em 2023 e modelo 2024, por R$ 85.760,00, diretamente da segunda ré, fabricado pela primeira ré. Alega que o veículo apresentou repetidos defeitos mecânicos desde a compra, especialmente no sistema de embreagem e câmbio, obrigando-a a retornar à assistência técnica em várias ocasiões. Em razão dos constantes problemas, foram realizadas sucessivas ordens de serviço entre maio e setembro de 2024, sem que os defeitos tenham sido efetivamente sanados. Afirma que desde a primeira manutenção, o veículo permaneceu inoperante por 44 dias, o que evidencia a incapacidade das requeridas solucionarem o defeito. Relata que, apesar de formalizar notificação extrajudicial, manifestando a intenção de devolver o veículo e obter a restituição do valor pago, não obteve resposta satisfatória das rés, forçando-a a ingressar com a presente demanda. Pede, em sede liminar, tutela de urgência que determine às requeridas manterem o veículo em sua posse e guarda, conservando-o até decisão final da lide e, ao final, a rescisão contratual com a restituição integral do valor pago pela autora, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora e dos encargos de transferência do veículo. Além disso, pretende a condenação das requeridas no pagamento de indenização por danos morais. DECIDO Verifico que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e seguintes do CPC. Portanto, recebo a petição inicial. O artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será deferida em sede liminar quando o requerente demonstrar a verossimilhança do seu direito, o risco da demora ao resultado útil do processo e a ausência de risco de irreversibilidade da medida. No caso, embora não se desconsidere o desconforto das idas e vindas do veículo zero quilômetro à concessionária para solucionar problemas mecânicos, verifico que não está suficientemente claro direito alegado pela parte autora de obter a rescisão contratual, com a restituição do veículo às requeridas e o regresso do valor pago por ele. Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 18 do CDC, apenas quando ultrapassado o prazo de 30 dias para conserto do bem é que se abrem as alternativas ao consumidor, obter o abatimento proporcional do preço, a rescisão contratual ou a substituição do produto por outro similar, sem defeitos. Do que se extrai da narrativa dos fatos, o veículo esteve fora de circulação por 44 dias, entre idas e vindas à concessionária e não há evidência de que o retorno constante seja decorrente do mesmo defeito do produto. Assim, a dilação probatória se faz necessária para a adequada compreensão da situação vivenciada pelas partes, o que se observará após a realização da audiência a ser designada para tentativa de autocomposição e/ou o estabelecimento do contraditório. Pelo exposto, ao menos por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” Alega a Agravante, em suma, que o entendimento manifestado na decisão agravada quanto à necessidade de dilação probatória estaria correto acaso se estivesse analisando o mérito da questão quando do julgamento definitivo do feito, enquanto o pedido de tutela de urgência refere-se apenas à pretensão de que as Agravadas fiquem incumbidas da guarda e conservação do veículo até o desfecho da lide. Ressalta que o veículo encontra-se na concessionária desde o último defeito apresentado, sem que se tenha designado um responsável por sua guarda e conservação. Justifica o pedido liminar no perigo de dano, haja vista possíveis deteriorações no automóvel que comprometeriam seu valor de mercado e integridade, destacando, ainda, não haver risco de dano reverso com a medida pretendida. Requer, por fim, a concessão da tutela antecipada recursal para que a guarda e conservação do veículo fiquem a cargo das Agravadas até o término do processo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 65853061). É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não obstante as razões elencadas pela Agravante, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Isso porque a tese apresentada na inicial, na qual se funda o pedido de tutela de urgência, que visa evitar possíveis gastos com a manutenção do veículo, necessita de dilação probatória para elucidar a dinâmica vivenciada pela parte, de modo a aferir eventual direito de rescisão contratual com base no prazo decorrido para o conserto do automóvel. Ou seja, o pedido liminar está intrinsicamente ligado ao pedido principal, do qual, todavia, não é possível se extrair a verossimilhança do direito alegado nesta fase ainda incipiente do feito. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. Ademais, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo que não se possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se as Agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 06 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator